Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-08.2023.8.11.0093
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000149-08.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JOCONDA ROSA PESCINELLI - CPF: 604.572.601-49 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração ambiental, termo de embargo, processo administrativo e correspondente inscrição em dívida ativa, todos relacionados à exploração de área de Reserva Legal sem autorização do órgão competente.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital foi válida, diante da alegação de que a decisão proferida no agravo de instrumento, em cognição sumária, não vincularia o exame de mérito; (
ii
) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, nos termos do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e da tese fixada no IRDR n.º 09 deste Tribunal; e (
iii
) saber se a existência de autorização de exploração florestal (AUTEX) afasta a presunção de legitimidade do auto de infração, diante do descumprimento do ônus probatório pela parte autora.

III. Razões de decidir

3. A decisão proferida em cognição sumária, no âmbito de agravo de instrumento sobre tutela provisória de urgência, não vincula o exame exauriente de mérito, sob pena de esvaziamento do contraditório e antecipação indevida do julgamento definitivo.

4. A notificação por edital é válida quando a correspondência enviada ao endereço indicado pelo administrado é devolvida sem entrega, nos termos do art. 38, incisos I e II, da Lei Estadual n.º 7.692/2002 e do art. 121, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar n.º 38/1995. O ônus de manter o endereço atualizado perante o órgão ambiental é do administrado.

5. Não há prescrição intercorrente quando a cronologia dos autos demonstra que houve ato com inequívoco conteúdo instrutório e decisório dentro do prazo de três anos exigido pelo art. 19, § 2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, contado da lavratura do auto de infração. O instituto da prescrição intercorrente tutela a segurança jurídica ante a inércia fática da Administração, e não a mera invalidade formal de atos notificatórios.

6. O ato administrativo de autuação goza de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta e idônea a cargo do administrado (CPC, art. 373, inciso I). A mera existência de autorização de exploração florestal com
status
regular não equivale à demonstração de que a intervenção concretamente realizada se enquadrava nos limites autorizativos do respectivo plano de manejo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental é válida quando a correspondência enviada ao endereço informado pelo administrado é devolvida sem entrega, incumbindo ao administrado o ônus de manter seus dados cadastrais atualizados perante o órgão ambiental. 2. Não ocorre prescrição intercorrente quando há ato de impulso processual efetivo dentro do prazo trienal previsto no Decreto Estadual n.º 1.986/2013, contado da lavratura do auto de infração. 3. A presunção de legitimidade do auto de infração ambiental somente é afastada
mediante prova suficiente de que a intervenção realizada estava coberta pelos limites da autorização concedida, ônus que recai sobre o administrado."

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados
: Lei Estadual n.º 7.692/2002, art. 38, I e II; LC n.º 38/1995, art. 121, § 1º, IV; Decreto Estadual n.º 1.986/2013,
arts
. 4º, IV, § 9º, e 19, § 2º; Lei n.º 12.651/2012, art. 17, § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 (tese II.1).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
JOCONDA ROSA PESCINELLI
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação anulatória n.º 1000149-08.2023.8.11.0093,
movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo hígidos o Auto de Infração n.º 1331/D, o Termo de Embargo n.º 0661/D, o Processo Administrativo n.º 449543/2018 e a correspondente inscrição em dívida ativa.

A apelante sustenta, em síntese: (i) a inaplicabilidade do precedente firmado no
a
gravo de
i
nstrumento n.º 1006480-57.2024.8.11.0000 ao julgamento de mérito, pois aquela decisão foi proferida em cognição sumária sobre tutela provisória; (
ii
) a nulidade da notificação por edital, realizada após uma única tentativa frustrada de notificação postal, sem esgotamento de diligências mínimas de localização; (
iii
) a ocorrência de prescrição intercorrente, nos termos do art. 19, §2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e da tese vinculante fixada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; e (
iv
) a regularidade da atividade desenvolvida na área autuada, amparada pela AUTEX n.º 2184/2016, com distinção técnica entre exploração seletiva de recursos florestais e supressão de vegetação nativa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida, a fim de: (i) reconhecer a regularidade das atividades desenvolvidas pela apelante no imóvel rural, amparada pela AUTEX n.º 2184/2016, declarando-se a inexistência de infração ambiental; (
ii
) reconhecer a nulidade da citação/notificação realizada por edital no âmbito do Processo Administrativo n.º 449543/2018; (
iii
) reconhecer a prescrição intercorrente nos termos do art. 19 do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e da tese firmada
no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, com a consequente anulação do Auto de Infração n.º 1331/D, do Termo de Embargo n.º 0661/D e dos demais efeitos deles decorrentes; e (
iv
) a inversão do ônus sucumbenciais, com condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões no Id.
361513920
, pugnando pelo não provimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id.
371274396
, opinando pelo não provimento do apelo no que se refere ao Termo de Embargo,
abstendo-se de opinar sobre a validade do Auto de Infração
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOCONDA ROSA PESCINELLI
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação anulatória n.º 1000149-08.2023.8.11.0093, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial, mantendo hígidos o Auto de Infração n.º 1331/D, o Termo de Embargo n.º 0661/D, o Processo Administrativo n.º 449543/2018 e a correspondente inscrição em dívida ativa.

Pois bem.

I. Do alcance do agravo de instrumento n.º 1006480-57.2024.8.11.0000 e a alegada validade da notificação por edital.

A parte apelante sustentou, em síntese, a inaplicabilidade do precedente firmado no agravo de instrumento n.º 1006480-57.2024.8.11.0000 ao julgamento de mérito, pois aquela decisão foi proferida em cognição sumária sobre tutela provisória.

De fato, a decisão colegiada proferida no referido agravo de instrumento, que restabeleceu a eficácia dos atos administrativos sancionatórios ao rever tutela provisória de urgência, foi exarada em cognição sumária, com análise restrita à presença dos requisitos autorizadores da medida liminar.

Por sua própria natureza, não produz efeito vinculante sobre o exame exauriente das questões de mérito, sob pena de esvaziamento do contraditório e antecipação indevida do julgamento definitivo. A sentença, ao qualificar aquele precedente como
"específico e vinculante ao caso"
, incorreu em equívoco de técnica processual.

Sem embargo, o reconhecimento desse equívoco não aproveita à apelante, pois a análise autônoma e exauriente que ora se realiza conduz ao mesmo resultado: a notificação por edital foi válida e a sentença de improcedência deve ser mantida nesse ponto, ainda que por fundamentos parcialmente distintos, como se verá.

A Lei Estadual 7.692/2002, que disciplina o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, estabelece, ao tratar da publicidade e da forma válida de comunicação dos atos, que: (i) constitui ônus do administrado manter atualizado o endereço de correspondência; e (
ii
) considera-se efetivada a intimação com a entrega da carta no endereço informado (art. 38, incisos I e II).

De igual modo, o Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar 38/1995), em seu art. 121, § 1º, prevê que a notificação do auto de infração deve seguir a seguinte ordem: pessoalmente; por seu representante legal; por carta registrada com aviso de recebimento; ou, por fim, por edital, quando o infrator estiver em local incerto ou não sabido.

Acrescente-se que o Decreto Estadual nº 1.986/2013, vigente à época dos fatos, previa a possibilidade de notificação por edital após a devolução do aviso de recebimento (AR), conforme dispõe o seu artigo 4º, § 9º. Ademais, a Lei Estadual nº 7.692/2002 impõe ao administrado o dever de manter atualizados seus dados cadastrais perante a Administração Pública, incluindo eventual alteração de endereço (art. 38, I).

No caso, conforme se extrai da documentação acostada aos autos -
notadamente da cópia do Processo Administrativo Ambiental nº 449.543/2018 (Id.361513850)
-, a correspondência contendo a intimação do auto de infração e dos demais termos processuais foi encaminhada ao endereço de correspondência informado junto à SEMA/MT, qual seja: Av. das Itaúbas, n. 481, Setor Industrial, Feliz Natal/MT, CEP 78885-000, sendo devolvida com a anotação “
Não Procurado
”.

Tal circunstância legitimou a adoção da notificação por edital, devidamente publicada no Diário Oficial nº 27.369, de 22/10/2018, em estrita observância ao art. 121, § 1º, inciso IV, da Lei Complementar 38/1995, c/c art. 4º, inciso IV e § 9º, do Decreto Estadual 1.986/2013, vigente à época, o que culminou na revelia da autuada no processo administrativo.

Nesses termos,
r
ejeit
o
a tese de nulidade da notificação.

II. Da prescrição intercorrente.

A apelante invoca o Decreto Estadual n.º 1.986/2013 e a tese vinculante do IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000 para sustentar a ocorrência da prescrição intercorrente.

Nesse sentido, oart. 19, §2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013 exige paralisação do procedimento por período superior a 03 (três) anos sem a prática de atos instrutórios. A tese II.1 do IRDR n.º 09 deste e. Tribunal delimita o conceito: somente interrompem o prazo os atos que impliquem
"impulso processual efetivo ou instrução"
.

Com esse filtro, e tomando como marco inicial a lavratura do Auto de Infração em 28/08/2018, o primeiro ato com inequívoco conteúdo instrutório e decisório subsequente é a Decisão Administrativa n.º 4020/SGPA/SEMA/2021, proferida em 23/07/2021. O intervalo entre esses dois marcos é, portanto, inferior ao triênio exigido pela norma estadual.

O argumento recursal de que, sendo nula a citação, nenhum ato posterior poderia interromper a prescrição, não encontra respaldo no texto do Decreto n.º 1.986/2013 nem na tese do IRDR.

O instituto da prescrição intercorrente tutela a segurança jurídica ante a inércia fática da Administração e a cronologia dos autos revela movimentação processual efetiva dentro do prazo legal, independentemente da discussão sobre a validade formal da notificação. De todo modo, conforme decidido no tópico anterior, a notificação foi válida, o que torna prejudicado o referido argumento.

Afast
o
,
portanto
, a prescrição intercorrente.

IV. Da regularidade da atividade e da AUTEX n.º 2184/2016.

O art. 17, §1º, da Lei n.º 12.651/2012 admite expressamente a exploração econômica da Reserva Legal mediante manejo sustentável

previamente aprovado pelo órgão competente do Sisnama, conforme as modalidades previstas no art. 20.

A própria descrição da conduta no Auto de Infração - "
explorar (...) sem autorização do órgão competente
"- é compatível, ao menos formalmente, com a hipótese de manejo florestal que, se devidamente autorizado, seria lícito.

Nesse sentido, a sentença foi tecnicamente imprecisa ao equiparar, sem maior análise, a AUTEX à pretensão de legitimar
"supressão"
,confundindo institutos que o direito ambiental distingue.

Contudo, a pertinência técnica da distinção não é suficiente para prover o recurso, mormente
porque o ato
administrativo de autuação goza de presunção de legitimidade e veracidade, atributo que somente pode ser afastado mediante produção de prova robusta e idônea.

O ônus de demonstrar que a atividade realizada em 2017 estava efetivamente coberta pelos termos e limites da AUTEX n.º 2184/2016, quanto à área de abrangência, à modalidade de intervenção autorizada e à conformidade técnica com as exigências do plano de manejo, incumbia à apelante (CPC, art. 373, inciso I).

Esse encargo probatório não foi satisfatoriamente atendido, não obstante os documentos apresentados pela parte ora apelante, sendo certo que não foi requerida prova pericial e a mera existência da AUTEX com
status
"regular" não equivale à demonstração de que a intervenção concretamente realizada se enquadrava em seus limites autorizativos.

A presunção de legitimidade do auto de infração, não elidida por prova suficiente, há de prevalecer.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao

recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos formulados por
Joconda
Rosa
Pescinelli
.

Por conseguinte, majoro em mais 1% os honorários devidos, nos termos fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026